Tribunal: STF
Processo: RE 90608
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
Compra e venda. Procedência da ação de nulidade, em virtude da inexistência de mandado com outorga de poderes, para a alienação de imóvel pertencente ao espólio, no transcurso do inventário. Na espécie não ocorre afronta ao § 3º do art. 153 da C. Federal, nem tampouco negativa de vigência ao disposto nos arts. 108 do C.P.C. de 1939, 76 do C.P. Civil vigente e 1.107 do C. Civil. Recurso extraordinário não conhecido.